Tribunal: TJSP
Processo: 1095399-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA – CLÁUSULA PENAL – Resilição unilateral antecipada de contrato de fornecimento de licença de uso de sistema de gestão empresarial – Possibilidade de redução proporcional da multa contratual pactuada (art. 413 do CC) – Excesso reconhecido no caso concreto diante da manifesta desproporção entre o valor da multa e a mensalidade mínima do

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA – CLÁUSULA PENAL – Resilição unilateral antecipada de contrato de fornecimento de licença de uso de sistema de gestão empresarial – Possibilidade de redução proporcional da multa contratual pactuada (art. 413 do CC) – Excesso reconhecido no caso concreto diante da manifesta desproporção entre o valor da multa e a mensalidade mínima do serviço contratado – Montante reduzido para 25% do valor originalmente fixado – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.